Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718878-07.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO CICERO CHAVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Formula a defesa pedido de revogação das medidas cautelares fixadas na sentença condenatória, a fim de que o réu possa retornar ao seu local de trabalho, situado na parada em frente ao Atacadão ASSAÍ, próximo ao Taguatinga Shopping (ID 48202814). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou de forma desfavorável ao pleito. Desse modo, a fim de evitar tumulto processual e prejudicar a celeridade do feito, analisarei o pedido juntamente com o apelo. Intimem-se. Após, façam nova conclusão para remessa ao em. Revisor. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 15:25:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator